Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-78.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PORTABILIDADE)– Sentença de procedência – Recurso do réu - Portabilidade não autorizada – Ausência de qualquer documento que denote a existência de pedido formal de portabilidade, conforme Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil (BACEN) – Declaração de nulidade e restituição das parcelas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PORTABILIDADE)– Sentença de procedência – Recurso do réu - Portabilidade não autorizada – Ausência de qualquer documento que denote a existência de pedido formal de portabilidade, conforme Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil (BACEN) – Declaração de nulidade e restituição das parcelas indevidamente descontadas nos proventos de aposentadoria, de forma simples – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Danos morais configurados - Indenização arbitrada em R$.5.000,00, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.